Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708981-25.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA RAMOS PEREIRA DE MORAES APELADO: EDSON RAMOS PEREIRA DE MORAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pela autora LUCIA RAMOS PEREIRA DE MORAES, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília (ID 47260523), complementada pela decisão de ID 47260525, que julgou boas as contas apresentadas pelo réu EDSON RAMOS PEREIRA DE MORAES. Segue o inteiro teor da sentença: Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada por uma das herdeiras dos curatelados, LUCIA RAMOS PEREIRA DE MORAES, em desfavor do curador, EDSON RAMOS PEREIRA DE MORAES, seu irmão, relativa à administração dos bens dos curatelados, pais da parte autora e da parte, já falecidos, no período de maio de 2019 a agosto de 2020. A petição inicial veio instruída com os documentos, inclusive relacionados a outras prestações de contas e ações judiciais outras. Em parecer juntado pela Secretaria de Perícias e Diligências do Ministério Público, apurou-se que "Importante registrar ressalva que após o falecimento da interditada Alda Ramos Pereira de Moraes (em setembro/2019) os serviços contábeis de R$ 333,00 mensais efetuados pelo próprio curador foram assumidos pelo curatelado. Em março de 2020 o valor foi reajustado para R$ 348,33. No caso do curatelado Edson, o valor da despesa tem pouca relevância se levarmos em consideração o total de receitas, em que pese não apresentado cópia do contrato dos serviços contratados, e tampouco identificamos autorização judicial para remuneração do curador. Os recibos de despesas constam nos autos." Acrescentou-se que "Com relação as prestações de contas de Alda Ramos Pereira de Moraes verificamos que as receitas e despesas encontram suporte na documentação apresentada no período que se estende de maio a setembro de 2019, motivo pelo qual, s.m.j. dessa promotoria e levado em consideração a ressalva expressa no parágrafo 11, opinamos pela regularidade formal das prestações de contas. Com relação as prestações de contas de Edson Pereira de Moraes constatamos saldo pendente de prestação de contas (em favor do curatelado) do período que se estende de maio de 2019 a agosto de 2020. O resultado equivale a 3,62% das receitas recebidas." Desse modo, observo que a receita recebida foi de grande monta e quase totalmente absorvida pelas despesas. Ademais, a pendência recai sobre rubrica de 3,62%, de modo que entendo um percentual razoável dentro da dificuldade, no dia-a-dia, de se guardar comprovante de todas as operações dinâmicas que envolve a subsistência de um casal de idosos. Em outros termos, concordo com a conclusão do setor responsável, no sentido de que o valor das despesas não comprovadas tem pouca relevância diante do valor das receitas e da ampla comprovação dos gastos em favor dos curatelados. Ante o exposto, diante da documentação acostada aos autos e da análise realizada pelo setor responsável do Ministério Público, julgo boas as contas prestadas. Custas remanescentes, se houver pela parte autora, conforme determina o art. 1761 c/c art. 1774 do Código Civil. Publique-se. Intime-se. Segue teor da decisão que acolheu os embargos: A requerente apresentou embargos de declaração para que seja esclarecido o valor em pecúnia que corresponde aos 3,62% do montante recebido, quanto as contas prestados pelo curador Edson Ramos Pereira. É o breve relatório. Decido. No Parecer Técnico do Ministério Público, consta quadro analítico no item 25, do período de maio de 2019 a agosto de 2020. As despesas como tidas passíveis de glosa foram de R$ 4.400,00, estão explicadas no item 21 do parecer. E no item 20, constam despesas mensais de R$ 333,00 (com reajuste em março de 2020 para 348,33) com serviços contábeis supostamente realizados pelo próprio curador. Somados esses dois itens (20 e 21), apurou-se o valor total de R$ 16.477,85, Em observância ao art. 1022, inciso II, do CPC, recebo os embargos e no mérito dou provimento para complementar a sentença proferida e esclarecer a questão. Mantidos na íntegra os demais termos da sentença. Após interpor embargos declaratórios (ID 47260525), apela a autora (ID 46926889). Afirma que inexistiu análise relacionada às despesas com empregadas domésticas e à existência de débito inscrito na dívida ativa da União. Afirma que há bastante receita para pagamento de todas as obrigações dos curatelados pelo curador, que não foi objeto de análise pelo órgão técnico do Ministério Público, assim como não foi devido recolhimento da contribuição do INSS das empregadas domésticas, que faltou ser realizado pelo apelado. Tal conduta, afirma, foi prejudicial ao patrimônio dos curatelados, em especial do curatelado Edson, cujo nome foi inscrito na dívida ativa, supostamente pelo não pagamento dessa contribuição. Indica que o valor remanescente é relevante e que não teve oportunidade de se manifestar com relação às contas apresentadas pelo apelante enquanto eram os curatelados vivos. Requer o recebimento no duplo efeito e o provimento do recurso para anular a sentença, a fim de remeter a análise das contas novamente ao setor responsável do Ministério Público. Foi recolhido o preparo (ID 47260530). O apelado apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do apelo ou, subsidiariamente, pelo desprovimento (ID 47260533). A apelante manifestou-se nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (ID 47925535). É o relatório. É inadmissível o apelo. A presente demanda, conforme relatado, versa sobre prestação de contas do período de maio a setembro de 2019, pela curatela de Alda; e de maio de 2019 a agosto de 2020, pela curatela de Edson. Saliente-se que tal prestação de contas ocorre em período posterior à morte dos curatelados. Em conformidade com o ordenamento vigente, o objeto da presente ação é limitado, não sendo possível versar sobre a curatela desde o início, até porque os atos do processo judicial anterior são cobertos pelo manto da coisa julgada. Além disso, deve-se respeitar o princípio da correlação entre o pedido inicial e a decisão final de mérito. Ocorre que a apelante deixou bem claro na petição de ID 47925535 que o recurso de apelação questiona todo o período de curatela dos seus genitores já falecidos e as contas apresentadas pelo curador, em outro processo, ao Poder Judiciário quando aqueles estavam em vida. Esse intuito fica claro nos seguintes trechos: O parecer do órgão do Ministério Público deixou de analisar diversas questões e a ora apelante foi impedida de se manifestar nos autos pois o juiz da causa entendeu que a filha do casal e única irmã do curador não tinha interesse na causa! [...] Assim, com falhas gritantes, o parecer do Ministério Público foi homologado, causando enorme prejuízo aos curatelados, pois à época, apurou o valor de R$ 29.084,83, como sendo de despesas sem justificativas” e [...] inconformismo da ora apelante no sentido de que apenas agora pode se manifestar nos autos, e que uma vez demonstrado o prejuízo sofrido pelos curatelados, desde o início da curatela, resultando no favorecimento financeiro do curador. No seu recurso, traz informações sobre verbas trabalhistas, mas nem sequer indica o período em que tais despesas ocorreram e, também, indica se voltar contra “todo o período da curatela”. Nos pedidos recursais indica valores referentes a 2013 e parecer do Ministério Público de 2016. Em nenhum momento a apelante versou sobre o conteúdo da sentença e das contas apresentadas nestes autos. Assim, infringiu o princípio da dialeticidade recursal. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua insatisfação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). O Superior Tribunal de Justiça asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Isso porque um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II[1], do Código de Processo Civil. Assim, porquanto manifestamente inadmissível, não conheço do apelo, com fundamento nos art. 932, III[2], e 1.010, II, ambos do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF,26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;